Tribunal: TJMT
Processo: 0000101-62.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000101-62.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JALBES VILSON LOPES - CPF: 460.183.796-00 (APELADO), GABRIEL AMARAL FONSECA - CPF: 074.436.346-25 (ADVOGADO), ANA PAULA TAVARES LOPES - CPF: 969.669.126-20 (APELADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (APELANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), LEANDRO CERQUEIRA BARQUILLA - CPF: 175.990.418-00 (ADVOGADO), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE PELA NÃO SUSPENSÃO PROCESSUAL APÓS FALECIMENTO DA PARTE – INOCORRÊNCIA – ESPÓLIO QUE COMPARECE AOS AUTOS E DÁ SEGUIMENTO AO PROCESSO – MÉRITO – VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL – NEXO DE CAUSALIDADE COM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS ADQUIRENTES ANTERIORES – DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIÍDO À PARTE DEMANDA – ADEQUAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade pela não suspensão processual diante do falecimento da parte demandada, visto que seu Espólio compareceu nos autos, se qualificando e dando prosseguimento ao feito, nada dizendo acerca da necessidade de seu sobrestamento, de forma que a suscitação do suposto vício somente após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, não apenas se traduz em nulidade de algibeira, como atenta contra o princípio do
venire contra factum proprium
.

Estabelecido o nexo de causalidade entre as ações do demandado, que vendeu em duplicidade a mesma área de terras, e os prejuízos sofridos pela parte Autora decorrente da perda do imóvel, nenhum reparo deve ser feito no reconhecimento do direito de indenização por danos materiais e morais em favor dos prejudicados.

Diante da sucumbência mínima da parte Autora, escorreita a condenação da parte contrária à integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000101-62.2016.8.11.0012

APELANTE:
ESPÓLIO DE

HELIO BRITTO DI MIGUELI

APELADOS:
JALBES VILSON LOPES, ANA PAULA TAVARES LOPES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JALBES VILSON LOPES e ANA PAULA TAVARES LOPES (proc. 0000101-62.2016.8.11.0012), julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 290.573,76 (duzentos e noventa mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) e danos morais na importância de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade processual diante da não suspensão do feito após o falecimento de Hélio Britto di Migueli.

No mérito, alega que “
o empecilho na utilização da área não fora promovida pelo apelante e sim por terceiro Edson Nolasco Guimarães, que os barraram na porteira da Fazenda Pontal, sob justificativa de que não iria mais permitir a passagem pelas estradas da fazenda
”, de forma que, não tendo os Apelados busca a tutela jurisdicional para busca a proteção possessória devida e reverter o ato de impedimento de passagem, abandonando seus pertencentes, não há como imputar ao Apelante culpa pelos prejuízos que alegaram ter sofrido, sendo descabido admitir qualquer forma de indenização por danos materiais ou morais.

Aponta que é um contrassenso o fato dos apelados buscarem o bloqueio de parte do pagamento que, em tese, teria sido realizado ao Apelante pelo espólio do Sr. Edson Nolasco e que “
O fato da testemunha ter conhecimento de que Edson Nolasco adquiriu a propriedade, não pode por si só evidenciar a venda em duplicidade
”.

Cita, ainda, que diante do acolhimento da prescrição face a rescisão contratual, deveria o ônus sucumbencial ser suportado por ambas as partes.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte contrária em litigância de má-fé pela interposição de recurso protelatório (Id. 240064191).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina que, na
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por JALBES VILSON LOPES e ANA PAULA TAVARES LOPES (proc. 0000101-62.2016.8.11.0012), julgou procedente o pedido para condenar o ora Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 290.573,76 e danos morais na importância de R$ 29.000,00.

Rejeito de início, a alegação de nulidade pela não suspensão processual diante do falecimento de Helio Britto di Migueli, visto que seu Espólio compareceu nos autos, se qualificando e dando prosseguimento ao feito, com a apresentação de alegações finais, nada dizendo acerca da necessidade de seu sobrestamento.

Assim, a suscitação do suposto vício somente após a prolação da sentença contrária aos seus interesses, não apenas se traduz em nulidade de algibeira, como atenta contra o princípio do
venire contra factum proprium
.

Feita tal consideração, a prova dos autos demonstra, com segurança, que o Apelante realizou a venda em duplicidade da área dos Apelados, visto que alienou a área total da denominada “Fazenda Pontal” dentro da qual estavam as terras anteriormente vendidas aos Apelados, causando-lhes prejuízos.

Com efeito, a alienação posterior da área ao Sr. Edson Nolasco consta não apenas no registro imobiliário (Id. 240064167, p. 25/33), como é objeto dos autos n. 1010655-19.2023.8.11.0004, no qual o Recorrente cobra do Espolio do referido adquirente a quantia de R$ 17.000.000,00 pela venda das terras.

Nesse sentido, ao pretender atribuir a culpa pela impedimento de acesso dos Apelados às suas terras e prejuízos dai decorrentes a terceiro, qual seja, o novo adquirente, bem como aos próprios Recorridos, que não teriam adotados as medidas legais para defesa de seus interesses, ignora o Apelante que foi ele o causador da celeuma ao realizar a venda em duplicidade do bem.

Assim, como indicado na sentença, “
resta estabelecido o nexo de causalidade entre as ações do requerido e o prejuízo sofrido pelo autor, restando, portanto, o direito de indenização por danos materiais e morais
”.

O valor dos danos materiais encontra-se amparado na prova pericial produzida nos autos sob o crivo do contraditório, sendo fixado na monta de R$ 290.573,76, consoante o valor total do imóvel estipulado pelo
expert
.

Outrossim, “
é evidente o abalo psíquico sofrido pelos requerentes que suportaram o sofrimento e o lamentável constrangimento de terem perdido o imóvel que por anos lhes pertenceu, em razão dos atos praticados pelo requerido que vendeu o bem em duplicidade
”, tal qual anotado pelo julgador singular e em consonância com a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - COMPRA E VENDA REALIZADA EM DUPLICIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO JULGADA PROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO FORA ANALISADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Considerando o Ato Ilícito reconhecido em sentença, com trânsito em julgado, pela venda em duplicidade do mesmo imóvel, cabível a condenação em danos morais
. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. (N.U 0008989-25.2008.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)
(destaquei)

Anota-se que o Apelante questionou o cabimento da indenização por danos materiais e morais, mas não o montante a eles fixado.

Do mesmo modo, nenhum reparo deve ser feito na condenação do Recorrente à integralidade do ônus sucumbencial.

Isso porquê, embora o pedido de rescisão contratual formulado pela parte Autora tenha sido declarado prescrito, tal fato teve pouca repercussão para os interesses dos Apelados, pois, como indicado nas contrarrazões recursais, “
o imóvel foi vendido e já se encontra e nome de terceiros o que, automaticamente, ocasionou de forma tortuosa uma suposta rescisão
”.

Logo, considerando que os Autores/Apelados lograram êxito nos pedidos de indenização por danos materiais e morais pela perda da terra, escorreita a condenação da parte contrária à integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Por derradeiro, afasto o pedido de litigância da má-fé formulado em contrarrazões recursais, por não visualizar intuito meramente protelatório do apelo, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 14% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025